Tribunal: STF
Processo: ARE 1329210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. ENUNCIADO ORIENTATIVO DO FUNJUS Nº 31/2016. AUSÊNCIA DE ANALOGIA PARA O CÁLCULO DAS CUSTAS JUDICIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI Nº 6.149/70, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE CUSTAS DOS ATOS JUDICIAIS NO ESTADO DO PARANÁ - TABELA IX ITEM VII, ALÍNEA ‘A’ ANEXA. 2. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2008 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE VALORES MÁXIMO E MÍNIMO. REMUNERAÇÃO DO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO REQUISITÓRIO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826/GO) E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que tange à alegada ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na base de cálculo das custas, igualmente não lhe assiste razão, uma vez que o Regimento de Custas prevê valores mínimo e máximo para a expedição de precatório, da mesma forma que a Instrução Normativa nº 03/2008 da Corregedoria-Geral de Justiça, para a Requisição de Pequeno Valor. (...) Nesta Segunda Câmara Cível foi julgado caso idêntico ao presente (AI nº 0016862-30.2020.8.16.0000), razão pela qual transcrevo os fundamentos adotados pela e. Relatora Juíza Dra. Ângela Maria Machado Costa, adotando-os como razões de decidir: “No caso, a cobrança das custas processuais, conforme disposição do Regimento de Custas, é vinculada ao valor da causa, em atenção à tabela prevista no item I da tabela IX do anexo I do Regimento de Custas, já referido. E, embora não se negue que as custas processuais possuem natureza de taxa, estas que devem ter seu montante calculado com equivalência razoável com o custo real do serviço ao qual se referem, o E. Superior Tribunal Federal emana sólido entendimento pela possibilidade de se admitir o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, ou do bem ou negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais, desde que mantida razoável correlação com o custo da atividade e desde que presentes um valor mínimo e máximo a ser cobrado a título de custas judiciais, orientação que foi reafirmada no julgamento da ADI 3.826/GO, de relatoria do Ministro Eros Grau (...)O regramento previsto na tabela IX anexa ao Regimento de Custas dos atos judiciais do Estado do Paraná, utilizada para o cálculo das custas referentes à expedição de precatórios, apresenta valores mínimos e máximos, que não destoam dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo lembrar que a cobrança das custas nessas hipóteses remunera ‘o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório como, por exemplo, as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc’, consoante consignado pela Corregedoria-Geral da Justiça nos autos do Processo Administrativo 0021709-93.2015.8.16.6000”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente